Tribunal: STF
Processo: RE 94162
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-05
Data de publicação: 1981-05-05

Ementa:
- PRESCRIÇÃO PENAL.
- A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. E NO SENTIDO DE QUE A PRESCRIÇÃO
RETROATIVA, A QUE ALUDE A SÚMULA 146, NÃO ALCANCA O PERIODO
COMPREENDIDO ENTRE O FATO CRIMINOSO E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.